Tribunal: TJDFT
Processo: 0719402-16.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. AMEAÇA. DESACATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. REGIME PRISIONAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não prospera o pedido de absolvição quando as provas dos autos são robustas no sentido de que a elementar do tipo do crime de receptação foi devidamente preenchida.
2. Cabe ao réu o ônus de demonstrar que não tinha conhecimento de sua origem ilícita, mormente quando as circunstâncias apontam em sentido contrário.
3. O que se deve verificar para que seja configurado o crime previsto no artigo 147, do Código Penal, é se a ameaça foi eficaz, ou seja, se causou intimidação à vítima no momento de sua prática, incutindo-lhe o temor de sofrer um mal injusto. Dentro da viatura policial o réu ameaçou a vítima dizendo “ou você devolve o meu celular ou vai ver quando nos encontrarmos de novo”, mostrando-se inviável a absolvição por ausência de provas ou por atipicidade da conduta.
4. O delito de desacato se configura com o dolo específico de desrespeitar, ofender, menosprezar funcionário público no exercício da função ou em razão desta. Basta a simples vontade consciente do agente em agredir verbalmente o servidor público no exercício de suas funções para se consumar o delito previsto no artigo 331, do CP.
5. A exaltação de ânimo, por si só, não exclui o tipo penal quando comprovado o dolo do agente em ofender a integridade dos agentes públicos ao proferir xingamentos, em nítido desprezo e desprestígio para com a Administração Pública.
6. Não há que se falar em bis in idem se o réu ostenta diferentes condenações criminais transitadas em julgado por crimes praticados em data anterior ao delito em apuração, sendo uma delas utilizada na primeira fase a título de maus antecedentes e outra para caracterização da reincidência.
7. Inaplicável o regime aberto para o início do cumprimento da pena, diante dos maus antecedentes (art. 33, §§ 2o, ” b”, e 3°, do Código Penal).
8. Recursos conhecidos e desprovidos.